Tribunal: TJMT
Processo: 1013233-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013233-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROVISÓRIA SOBRE ESSENCIALIDADE DE BENS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão provisória reconhecendo, com base em parecer técnico, a essencialidade de bens de empresa em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na análise de argumentos fáticos relativos à essencialidade dos bens indicados, à sua substituibilidade e à compatibilidade com a estrutura operacional da empresa embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta de forma clara a natureza provisória da decisão impugnada, destacando que a análise definitiva da essencialidade dos bens compete ao juízo da recuperação judicial, após manifestação do administrador e contraditório.

Inexiste omissão, pois a decisão abordou os fundamentos legais e fáticos pertinentes à manutenção da medida liminar, com base no art. 300 do CPC e art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Os embargos revelam mera inconformidade com o resultado do julgamento, sendo incabíveis para reanálise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou a essencialidade de bens da empresa embargada, que se encontra em recuperação judicial.

O embargante fundamenta seu recurso no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de omissão no acórdão quanto à ausência de análise sobre
a inexistência de provas que demonstrem a efetiva utilização dos bens na cadeia produtiva da embargada, a falta de apreciação do argumento de que os veículos questionados poderiam ser substituídos por outros idênticos já existentes no patrimônio da embargada e a omissão relativa ao fato de que a embargada pretende manter em sua posse mais de duzentos bens e implementos agrícolas, embora disponha de apenas cento e dez operadores de máquinas, o que evidenciaria a impossibilidade de utilização simultânea de todos os bens e, por consequência, a desnecessidade de declaração de essencialidade de tantos equipamentos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão foi claro ao fundamentar que a decisão agravada possui natureza precária e provisória, tendo condicionado a declaração de essencialidade à análise técnica do administrador judicial, cujo laudo foi juntado aos autos da recuperação judicial em 18/06/2025, posterior ao decisum recorrido.

Destacou-se expressamente que caberá ao juízo de origem, com base nesse parecer técnico, decidir definitivamente sobre a essencialidade dos bens, após a devida análise do contraditório e da preservação dos direitos dos credores.

Nesse contexto, os argumentos trazidos pelo embargante, embora relevantes, deverão ser apreciados pelo juízo de origem no momento da análise definitiva da essencialidade, com base no laudo técnico do administrador judicial e no contraditório estabelecido entre as partes.

A decisão liminar que declarou provisoriamente a essencialidade dos bens baseou-se nos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito (fundada no art. 6o, caput, e art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005) e o perigo de dano (diante do risco iminente de busca e apreensão dos veículos).

Não há, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção da decisão agravada, considerando sua natureza provisória e a necessidade de posterior análise definitiva pelo juízo de origem.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025